Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-17.2024.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003681-17.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.691-10 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003681-17.2024.8.11.0008

APELANTE:

JANAINE SOARES DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANAINE SOARES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª

Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Aron Olímpio Pereira
, lançada nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, opostos em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, indeferiu a inicial com base no art. 321, paragrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgou
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A apelante aduz, que celebrou com o recorrido contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor; que, durante a assinatura do contrato, notou a existência de cobranças que desconhecia, as quais foram justificadas pelo representante da agência como sendo “IOF, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA”.

Sustenta que mesmo tendo questionado a instituição financeira sobre a cobrança desses encargos, não obteve resposta satisfatória, que, diante da cobrança de valores considerados abusivos, ajuizou a presente demanda.

Defende que a sentença recorrida desconsiderou documentos juntados aos autos que demonstrariam a ilegalidade das cobranças e o desequilíbrio contratual, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais em caso de onerosidade excessiva e abuso
.

Afirma que o contrato padece de vícios relacionados à capitalização ilegal de juros, prática vedada pela Súmula 121 do STF bem como, que as cláusulas que autorizam tais cobranças são abusivas e ferem os artigos 51, inciso IV e §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor e as cobranças realizadas a título de IOF e seguro prestamista foram feitas de forma indevida, sem contraprestação de serviço, sendo legítima a restituição dos valores pagos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; que não houve prestação efetiva de serviço que justificasse as cobranças, o que oneraram excessivamente o contrato.

Afirma que não possui condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, com base em jurisprudência do STJ que dispensa o preparo recursal quando este discute justamente a gratuidade; que a sentença deve ser suspensa por força do art. 1.012, § 4º, do CPC, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos do apelante e assim caracterizar abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro; com a inversão do ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios em 20% do valor da causa e que seja concedida a gratuidade de justiça a apelante (Id. 273369854).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão de Id.
173902653
, fora determinado à parte autora emendar a inicial,
para juntar aos autos a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

3.
Devidamente intimada, a parte autora não apresentou os referidos documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme certidão de Id. 176793298.

4.
Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu as determinações de emenda da decisão de Id.
173902653
, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.

Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe
.

9.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, paragrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil
.” – Id. 273369097”.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que, de fato, apesar de a parte apelante ser intimada
para que, no prazo de 15 (quinze) dias “
emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, bem como cópia de comprovante de endereço pessoal da parte autora
, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil”
, a apelante manteve-se inerte (Id. 273369096).

E diante da falta de adoção pela apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025